Tribunal: STF
Processo: AI 525689
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-05
Data de publicação: 2006-09-05

Ementa:
EMENTA: 1. Contribuição da Confederação Nacional da Agricultura e
Pecuária do Brasil - CNA: recurso extraordinário: descabimento:
alegada ofensa dos artigos 8º, IV, in fine, da Constituição, e 10, §
 2º, ADCT  não analisados pelo acórdão recorrido e nem objeto de
embargos de declaração (Súmulas 282 e 356); improcedência da
invocação dos artigos 149 e 154, I, da Constituição, uma vez que o
acórdão recorrido nada decidiu sobre a existência de
bitributação.
2. Recurso extraordinário: inadmissibilidade:
questão de ilegitimidade da agravante para a cobrança da
contribuição em causa decidida à luz de legislação
infraconstitucional: pretensa violação de dispositivos
constitucionais tidos por violados que, se ocorresse, seria reflexa
ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.